Tribunal: TJES
Processo: 5007462-21.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007462-21.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL PEREIRA GOMES
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA PESSOAL E VEICULAR REALIZADA PELA GUARDA MUNICIPAL. NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES APTAS A CARACTERIZAR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Não há que se falar em nulidade das provas obtidas, por meio da abordagem, levada a efeito por Guardas Municipais, pois, no caso em apreço, a busca pessoal e veicular procedida, por agentes da guarda municipal de Vila Velha, foi efetuada, durante patrulhamento de trânsito, no qual o veículo, conduzido pelo paciente, realizou conversão irregular, ensejando a ordem de parada para adoção das medidas administrativas pertinentes. Na ocasião, em razão de fundada suspeita de existência de substâncias entorpecentes, consubstanciada no odor de maconha exarado do automóvel, foram realizadas buscas no veículo, restando evidenciado o quadro de flagrante delito hábil para assegurar a legitimidade da atuação da Guarda Civil, na forma do artigo 301, do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ e do TJES.
2. O deferimento da pretensão de trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, reveste-se de caráter excepcional e, portanto, em sede de habeas corpus, somente é possível quando demonstrado, de modo inequívoco, e sem necessidade de dilação probatória: a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade); a atipicidade da conduta; a superveniência de causa excludente de punibilidade; ou a inépcia da denúncia, hipóteses que não se enquadram ao presente feito.
3
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor de
DANIEL PEREIRA GOMES
, em face de suposto ato coator, praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que recebeu a denúncia, nos autos da ação penal n.º 0007806-16.2022.8.08.0035, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de Associação para tal fim (arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006).

A impetrante sustenta, em síntese:
[1]
a nulidade das provas obtidas, em decorrência da abordagem de busca pessoal e veicular, realizada pela Guarda Municipal, tendo em vista a ausência de prévia ciência do flagrante, a inexistência de mandado judicial e a impossibilidade de exercício do poder de polícia por parte da Guarda Civil; e
[2]
o trancamento da ação penal.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

De início, a impetrante argui a nulidade das provas obtidas, por meio da abordagem, levada a efeito por Guardas Municipais, contudo, razão não lhe assiste, pois, no caso em apreço, a busca pessoal e veicular procedida, por agentes da guarda municipal de Vila Velha, foi efetuada, durante patrulhamento de trânsito, no qual o veículo, conduzido pelo paciente, realizou conversão irregular, ensejando a ordem de parada para adoção das medidas administrativas pertinentes. Na ocasião, em razão de fundada suspeita de existência de substâncias entorpecentes, consubstanciada no odor de maconha exarado do automóvel, foram realizadas buscas no veículo (Id n.º 5457916, págs. 02-03), restando evidenciado o quadro de flagrante delito hábil para assegurar a legitimidade da atuação da Guarda Civil, na forma do artigo 301, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do STJ:

“[...] 1. Guardas municipais, durante patrulhamento, receberam informações de dois transeuntes, de que um determinado indivíduo estaria, naquele momento, agindo de forma suspeita perto do local onde se encontravam. Ao avistar a viatura, o indivíduo, ora agravante, apresentou nervosismo, reforçando as informações recebidas. Durante a busca pessoal, foram encontradas 100 porções de maconha e 150 de cocaína.
2. As circunstâncias acima delineadas constituem um quadro fático característico de flagrante delito, notadamente tráfico de drogas, justificando a atuação excepcional dos guardas municipais, nos termos dos arts. 240, § 2º, 244 e 301 do Código de Processo Penal - CPP
. 3. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 773.243/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023)

No mesmo sentido, cito a jurisprudência desta egrégia Segunda Câmara Criminal:

[...] 1. A Guarda Municipal, apesar de não possuir atribuições típicas de policiamento ostensivo ou investigativas de polícia civil, pode atuar em situação de flagrante delito conforme o art. 301 do CPP.
2. A abordagem dos guardas municipais foi fundamentada na percepção do pronunciado odor de maconha no veículo.

As circunstâncias apontaram justificada suspeita, legitimando a busca veicular e, consequentemente, a detenção.
[...] (TJES, Habeas Corpus n.º 5009198-74.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: Des. Willian Silva, Data de Julgamento: 25/09/2023).

Nesse contexto, restando evidenciado o estado de flagrância, não há que se falar em vício nas provas obtidas, mediante legítima a atuação dos agentes da guarda municipal.

Não obstante a alegação recursal, no sentido de que a jurisprudência recente do STJ tem consagrado que a guarda municipal não possui poder de polícia para a busca pessoal, esclareço que, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.977.119/SP, em 16/8/2022, sob a relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, restou reconhecida a legitimidade da atuação,
em caráter excepcional,
das guardas municipais para realizarem busca pessoal, quando presente justa causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito) e a ação se mostrar, diretamente, relacionada à finalidade da corporação, como entendo ser o caso da situação em apreço, pelas razões já explicitadas acima.

Outrossim, melhor sorte não vislumbro assistir ao paciente, quanto ao pleito de trancamento da ação penal n.º 0007806-16.2022.8.08.0035, deflagrada em seu desfavor, uma vez que, tal pretensão se reveste de caráter excepcional e que, portanto, em sede de habeas corpus, somente é possível quando demonstrado, de modo inequívoco, e sem necessidade de dilação probatória: a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade); a atipicidade da conduta; a superveniência de causa excludente de punibilidade; ou a inépcia da denúncia, hipóteses que não se enquadram ao presente feito.

Adotando esse posicionamento, cito o precedente do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n.º 691638 SP, ocorrido em 07/12/2021, sob a relatoria do Ministro Jesuíno Rissato.

Portanto, não vislumbro ilegalidade passível de correção pela via do habeas corpus.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5657591),
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTOS VOGAIS:

010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar